Tribunal: CARF
Processo: 14112.720117/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720117/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS DO AMARAL GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105/117) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls.
95/99, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, através de pedido de isenção de imposto de renda em seus
proventos de aposentadoria, em decorrência da alegação de moléstia grave, protocolado em
29/1/2015 (fls. 2/6), com aditamentos em 14/4/2016 (fls. 41/43) e 21/6/2016 (fls. 48/66).
Do Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720117/2015-45
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720117/2015-45

A solicitação do contribuinte foi indeferida, conforme ementa e fundamentos do
Despacho Decisório no 0205/2019-SAORT/DRF-CAMPO GRANDE/MS, emitido em
19/6/2019, abaixo reproduzidos (fls. 75/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF.
Pedido de Restituição - IRRF. Moléstia Grave. Aposentadoria.
Ano-calendário: 2012.
A isenção de IRPF prevista no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, e alterações, abrange somente os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, quando o beneficiário desses rendimentos,
cumulativamente, for pessoa física com moléstia grave especificada na Lei.
Não comprovado os requisitos legais cumulativos exigidos na legislação isentiva,
vigente, é de se indeferir o pleito.
Pedido indeferido.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
10. Da análise das normas tributárias isentivas acima transcritas, conclui-se que, para a
fruição da isenção de IRPF por doença grave, exige-se o preenchimento cumulativo de
dois requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão, recebido
pela pessoa física com moléstia grave; e
b) que a moléstia (denominação expressa constante no inciso XIV do art. 6o, da Lei no
7.713/88), seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
11. Conforme a cópia da Certidão PIS/PASEP/FGTS, datada em 24/09/2013 (fl. 27), foi
concedida ao ora requerente, aposentadoria p/invalidez, pela Previdência Social/INSS,
com início em 16/09/2013. De outro, por meio do Decreto “P” no 3.662/2007, publicado
na página 54 do Diário Oficial no 7.118 (fl. 72), em 21/12/2007, foi lhe concedido
aposentadoria voluntária pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim,
atendido o primeiro requisito necessário, no caso, a aposentadoria.
12. Quanto ao segundo requisito primordial, em relação à comprovação da moléstia
grave, que alega possuir “Paralisia Irreversível e Incapacitante”, eis que o requerente
apresentou: “Laudo Médico Pericial”, emitido pelo MPAS/INSS, de 09/05/2014 (fl. 26)
e Laudo de Junta Médica/Laudo de Exame de Sanidade Física e Mental, emitido pelo
DETRAN/MS, em 28/08/2014 (fl. 28), laudos esses, emitidos por serviço médico oficial
da União e do Estado, respectivamente, além de “Laudo Pericial”, citado pelo
requerente, elaborado por médica perita (CRM 3529) nomeada nos autos do processo no
0001023-58.2012.5.24.0004, junto ao Juízo da 4a Vara do Trabalho de Campo Grande-
MS (fls. 10-25).
13. Ocorrer que, nesses laudos mencionados acima, não constam expressamente
definidas a alegada patologia “Paralisia Irreversível e Incapacitante”, denominação esta,
que se encontra especificada no inciso XIV do art. 6o, da Lei no 7.713/88, dentre outras
moléstias, que poderiam ensejar o reconhecimento do direito à isenção de IRPF aqui
tratada.
14. Para registro, conforme as telas de fls. 73 e 74, em duas oportunidades, o requerente
teve indeferido pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul-MS seus
pedidos de isenção de Imposto de Renda, quais sejam, nos anos de 2012 e 2014,
conforme atos publicados nas páginas 44 do D.O. de 04/06/12 e 104 do D.O. de
15/09/14, respectivamente.
15. Assim, considerando-se o disposto no inciso II do art. 111, do CTN, determinando
que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...); II -
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720117/2015-45

outorga de isenção;”, é de se concluir por não reconhecer o direito à isenção de IRPF
aqui tratada, e indeferir o pedido de restituição desde o mês 04/2012, conforme
pleiteado às fls. 02-07 e 65, por não estar devidamente comprovado nos autos o
preenchimento dos requisitos legais cumulativos, exigidos pela legislação tributária
isentiva, vigente, já acima transcrita e comentada.
CONCLUSÃO
Do exposto, e do que nos autos constam, observadas as regras de competência de que
trata a Portaria RFB no 1.453, de 29/09/2016 (D.O.U. 30/09/2016), as disposições
constantes da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN), da Lei no 7.713, de 22/12/1988, da IN
RFB no 1.500, de 29/10/2014 e da IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, com suas
alterações, DECIDO NÃO RECONHECER o pedido de isenção de IRPF por motivo de
doença grave, e INDEFERIR o pedido de restituição pleiteados, desde o mês 04/2012,
por não restar comprovado o preenchimento dos requisitos legais cumulativos exigidos
na legislação tributária isentiva, vigente, conforme fundamentado nos itens acima, da
fundamentação do Parecer SAORT.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/6/2019 (AR de fl. 80) e
apresentou manifestação de inconformidade em 25/7/2019 (fls. 83/89), alegando em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 96):
(...)
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Diante do resultado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade em 25/07/2019 (fls. 83), por meio da qual alega que a paralisia
irreversível e incapacitante está devidamente comprovada pelos laudos médicos
juntados.
Destaca, na oportunidade, o conceito de paralisia, de acordo com o Manual de Perícia
Médica do INSS.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de julho de 2020, a 3a Turma da
DRJ em Campo Grande (MS), no acórdão no 04-53.770 – 3a Turma da DRJ/CGE, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, para não reconhecer o direito creditório pleiteado
em relação ao ano-calendário de 2012 (fls. 95/99), com os seguintes fundamentos, conforme
excerto extraído do acórdão (fls. 98/99):
(...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro, relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No presente caso, confirma-se que os rendimentos recebidos pelo contribuinte da
Agência de Previdência Social do Mato Grosso do Sul, no ano-calendário 2012, são
decorrentes de aposentadoria, conforme documento juntado aos autos (fls. 72).
Para fazer prova da doença, o interessado anexa os Laudos Médicos de fls. 26 e 28,
emitidos, respectivamente, pelo MPAS/INSS e Detran/MS. No entanto, não consta de
nenhum desses laudos a informação de que a doença ali especificada ocasionou a
paralisia irreversível e incapacitante contemplada na norma isentiva de IRPF.
Assim, deve ser mantido o resultado do Despacho Decisório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720117/2015-45

(...)
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/9/2020 (AR de fl. 102), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/10/2020 (fls. 105/117), com os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em
síntese:
 Que a paralisia está devidamente comprovada através de laudos médicos e o
laudo emitido pela justiça do trabalho atesta a incapacidade laborativa do
Recorrente;
 Discorre sobre o conceito de paralisia irreversível e incapacitante para a
isenção do IRPF e o AVC, extraído do manual de perícia médica do INSS,
concluindo que devido ao AVC pode ocorrer situação de hemiplegia que é
considerada uma paralisia irreversível e incapacitante dando o direito à
isenção do imposto de renda;
 Colaciona decisões do CARF nesse sentido e
 Requer prioridade no julgamento com fundamento no estatuto do idoso e do
deficiente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720117/2015-45

Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal (AR de fl. 102) em 22/9/2020 (terça-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 23/9/2020 (quarta-feira), findando-se em
22/10/2020 (quinta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a
ser protocolado em 27/10/2020 (terça-feira)1, é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

1 O Recorrente indica no recurso a data de 23/10/2020 e o carimbo aposto na fl. 105 atesta que o recurso voluntário
foi protocolizado em 27/10/2020.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital